Tribunal: CARF
Processo: 15540.720073/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15540.720073/2014-95
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.207 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA
PESSOA. SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A utilização de interposta pessoa com o fim de dissimular a ocorrência do fato
gerador, alterando-lhe as características, configura evidente intuito de fraude a
ensejar a qualificação da multa de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, , Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares
Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Guilherme Paes de Barros
Geraldi (suplente convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício). Ausente o
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720073/2014-95
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.207 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.720073/2014-95

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas sobre omissão de rendimentos do trabalho com e sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 18/29.
Impugnado o lançamento às fls. 418/443, a Delegacia da Receia Federal de
Julgamento em Curitiba/PR julgou-o procedente (fls. 740/762).
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento
parcial ao recurso voluntário de fls. 773/784, por meio do acórdão 2402-007.978, para reduzir
multa do ofício ao patamar ordinário de 75% - fls. 791/803.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 805/823, pugnando, ao
final, pelo restabelecimento da multa qualificada..
Em 8/3/20 - às fls. 827/830 – o recurso da Fazenda Nacional não foi conhecido,
por ter sido considerado intempestivo.
A União opôs embargos da Declaração às fls. 832/835, suscitando erro de fato na
análise de admissibilidade de seu recurso. Ato contínuo, as razões foram acolhidas e anulado o
despacho de fls. 827/830 pelo presidente da 4a Câmara desta Seção.
Na sequência, em 5/5/20 - às fls. 841/853 – foi dado seguimento ao recurso da
Fazenda Nacional para que fosse reexaminada a matéria “aplicação de multa qualificada no
caso de utilização de pessoa jurídica para intermediar o recebimento de veras derivadas do
licenciamento da imagem da pessoa física.”
Cientificado do acordão de recurso voluntário, do recurso da União, bem como do
despacho que lhe deu seguimento em 15/10/20 (fl. 859), não consta dos autos a apresentação de
recurso ou de contrarrazões ao da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão recorrido em 9/3/20
(processo movimentado em 7/2/20 (fl. 804) e apresentou seu recurso tempestivamente em
31/3/20, consoante se denota de fl. 824, à luz das Portarias CARF nos 8.112, de 20 de março de
2020, e 10.199, de 20 de abril de 2020. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o
seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação de multa qualificada no caso de utilização de pessoa jurídica
para intermediar o recebimento de veras derivadas do licenciamento da imagem da pessoa
física”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
CONDUTA DOLOSA. AUSÊNCIA. MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Não restando comprovada a conduta dolosa do contribuinte no sentido de retardar ou
impedir a ocorrência do fato gerador ou o seu conhecimento por parte da autoridade
fazendária, não cabe a qualificação da multa de ofício.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.207 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.720073/2014-95

A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, cancelando-se a qualificadora da multa de ofício, com a sua
redução ao patamar ordinário de 75%. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann
Junior, Renata Toratti Cassini (relatora), Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana
Cláudia Borges de Oliveira, que deram provimento integral ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Contextualizando, o Fisco qualificou a multa de ofício em 150% por entender ter
havido simulação, na medida em que o real negócio jurídico existente estaria escamoteado por
aquele que não retrataria o real desejo das partes ou a realidade fática. A qualificação só se deu
em relação aos valores tidos por indevidamente classificados na DIRPF, na medida em as
importâncias de R$ 1.359.420,00 e R$ 241.000,00 haviam sido declaradas como isentas por se
tratarem de lucros e dividendos recebidos da empresa Washington Sports — Som e Imagem
Ltda. Assim sendo, o autuante, valendo-se das notas fiscais imitidas pela empresa acima em
desfavor de São Paulo Futebol Clube, Nike e Unimed-RIO em 2010, no importe de R$
1.937.165,30 e em desfavor de Unimed-RIO em 2011 no total de R$ 600.000,00, tomou esses
valores como rendimentos omitidos na pessoa física.
Em concreto, o autuado, atleta de futebol profissional, teria recebido valores ao
longo de 2010 e 2011, pelo licenciamento de seu direito de Imagem ou pela prestação de
serviços, por meio da empresa Washington Sports — Som e Imagem Ltda, CNPJ
09.339.614/0001-77, da qual era titular. Vale dizer, valeu-se de interposta pessoa para esquiva-se
da tributação desses rendimentos em suas DIRPF.
Todavia, o colegiado recorrido entendeu por bem afastar a qualificação, ao
fundamento de que o autuante não teria provado o dolo na opção tomada pelo contribuinte em
tributar esses rendimentos na pessoa jurídica em lugar da pessoa física, tendente a retardar ou
impedir a ocorrência do fato gerador ou o seu conhecimento por parte do Fisco. Ressaltou ainda
que dada à complexidade do tema, sujeito a distintas interpretações, a inobservância de um dever
jurídico deveria ser analisado com temperamentos. Veja-se trecho do voto condutor:
Com efeito, não restou provado o dolo decorrente da opção pelo contribuinte da
tributação dos rendimentos decorrentes da exploração de uso de imagem na Pessoa
Jurídica em lugar da pessoa física visando retardar ou impedir a ocorrência do fato
gerador ou o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. Ao contrário, os
elementos constantes dos autos demonstram que o recorrente incluiu na sua declaração
da pessoa física como isentos os rendimentos recebidos da WASHINGTON SPORTS –
SOM E IMAGEM LTDA, além de terem sido recolhidos os tributos devidos pela
pessoa jurídica, bem como de terem sido atendidas todas as intimações da autoridade
lançadora.
Além disso, a aplicação da máxima ignorantia legis non excusat deve ser feita com
temperamentos, pois, sendo o Direito linguagem, como tal, apresenta problemas
significativos, não sendo sua interpretação unívoca, podendo alguém deixar de
cumprir seu dever jurídico baseado em interpretação (escolha) plausível na
moldura do texto.
Ademais, o art. 112 do CTN impõe que, na dúvida, a lei tributária que comina
penalidades deve ser interpretada de maneira favorável ao contribuinte, in verbis:
“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.207 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.720073/2014-95

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.”
(Voto vencedor proferido pela conselheira Marialva de Castro Calabrich Schluck ing -
acórdão de no 2401005.938) (Destacamos).
Assim, por essas razões, entendo que a multa qualificada deve ser afastada.
De sua vez, a recorrente sustentou que o sujeito passivo, atleta de futebol
profissional, deliberadamente criou pessoa jurídica para intermediar o recebimento de verbas
derivadas do licenciamento da imagem da pessoa física na tentativa de disfarçar o verdadeiro
contratado, que é o jogador. Com tal artifício, o contribuinte teria buscado mascarar a natureza
dos rendimentos (que deveriam integrar diretamente o patrimônio da pessoa física, por envolver
obrigação de cunho personalíssimo), tudo visando a redução do montante a pagar a título de
IRPF. Para tanto, indicou os acórdãos de no 9202-007.688 e 9202-002.764 como representativos
do dissídio interpretativo a ser dirimido por este Colegiado.
Como já relatado, não consta dos autos a apresentação de contrarrazões.
Registre-se, de plano, que na sessão do dia 28/10/2021, no julgamento do
processo 15586.720495/2016-04, este colegiado, à unanimidade de votos, não conheceu de
recurso - que se valeu desses mesmos paradigmas - contra a decisão proferida naqueles autos.
Voltando ao recorrido, nota-se que embora o voto condutor tenha feito menção à
temática da falta de unicidade na interpretação do Direito, o que poderia levar ao eventual
descumprimento – não deliberado – de um dever jurídico, não trouxe qualquer particularidade no
tocante ao contexto normativo que envolve o caso ou até mesmo em relação ao próprio caso em
concreto, o que, a rigor, tornaria menos tortuosa a demonstração da similitude fática e a
divergência jurisprudencial – por parte da recorrente - na solução dos casos.
Iniciando-se pelo paradigmático de no 9202-007.688, cumpre destacar a análise
empreendida pelo relator no recente no julgamento da sessão de 28/10/2021, notadamente em
relação ao entendimento do colegiado recorrido no caso que relatou. Confira-se:
34 – No caso concreto a decisão recorrida se fundamenta além da falta de prova da
conduta ilícita do contribuinte, mas também no fato de aplicar a interpretação mais
benéfica no caso de dúvidas quanto à aplicação de penalidade, sendo necessário para se
avançar ao conhecimento a revisão de elementos fáticos incabível nessa instância
especial, e portanto, nego conhecimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Naquela oportunidade, esta Turma entendeu que os casos lá tratados apresentavam
diferenças substanciais a impedir a demonstração da divergência interpretativa, dentre elas, a
temática do conjunto fático-probatório.
Pois bem. Examinando-se minunciosamente o acórdão paradigmático – aí
incluído seu relatório e votos vencido e vencedor – é de se notar situação bastante similar ao
evidenciado nestes autos. Vejamos:
Lá, também profissional do ramo futebolístico (treinador), contratado como tal,
valeu-se de empresa, da qual era sócio, para receber parte de sua remuneração na forma de
supostos direitos de imagem, consoante pontuou o redator designado. Confira-se fragmento de
seu voto vencedor:
[...]
O Relatório fiscal resume essa conduta a qual classifica como simulação nos seguintes
termos:
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.207 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.720073/2014-95

O que se depreende dos fatos é uma total desconformidade entre a realidade, uma vez
que há a contratação com a pessoa física para a prestação de trabalho e cessão dos
direitos de imagem e uso do nome profissional da mesma e a manifestação de vontade
declarada com a contratação com a pessoa jurídica da cessão dos direitos de imagem e
uso do nome profissional de um de seus sócios, configurando a perfeita subsunção dos
fatos à hipótese legal prevista nos incisos I e II do art. 167 do CCB, transcrito.
Aqui, tal como no paradigmático, o profissional do ramo futebolístico (atleta),
valeu-se de empresa, da qual era sócio, para receber parte de sua remuneração na forma de
supostos direitos de imagem.
Enquanto aqui, o colegiado recorrido entendeu ter havido mera divergência de
interpretação na aplicação da legislação, não detalhando-a, e não comprovação do dolo por parte
do autuante na conduta “retardar ou impedir a ocorrência do fato gerador ou o seu conhecimento
por parte do Fisco” voltada à consecução do resultado “não pagar o tributo”; lá, entendeu-se que
tal circunstancia seria suficiente para a manutenção da multa qualificada, nos seguintes termos:
Conforme minuciosa descrição feita pela Autuação, o contribuinte lançou mão de
interposta pessoa para, mediante simulação, descaracterizar a ocorrência do fato gerador
do imposto e reduzir o montante tributável. Com efeito, embora contratado como
treinador de clubes de futebol para prestar serviço personalíssimo, o contribuinte valeu-
se de empresa para receber parte de sua remuneração na forma de supostos direitos de
imagem.
O Relatório Fiscal trás farta e minuciosa descrição da conduta do contribuinte que se
utiliza de empresas às quais alega ter cedido direito de exploração de imagem, transfere
para estas parte da remuneração pela sua atividade de treinador de time de futebol.
O Relatório fiscal resume essa conduta a qual classifica como simulação nos seguintes
termos:
O que se depreende dos fatos é uma total desconformidade entre a realidade, uma vez
que há a contratação com a pessoa física para a prestação de trabalho e cessão dos
direitos de imagem e uso do nome profissional da mesma e a manifestação de vontade
declarada com a contratação com a pessoa jurídica da cessão dos direitos de imagem e
uso do nome profissional de um de seus sócios, configurando a perfeita subsunção dos
fatos à hipótese legal prevista nos incisos I e II do art. 167 do CCB, transcrito.
Daí, concluiu a Fiscalização pela qualificação da multa de ofício, que justificou da
seguinte maneira:
A qualificação da multa de ofício se deu a partir da caracterização da intenção
fraudulenta do contribuinte de mascarar a natureza de seus rendimentos, mediante
simulação em conluio com as fontes pagadoras de tais rendimentos através da
utilização de interposta pessoa jurídica com o único objetivo de intermediar o
recebimento de remuneração pelo uso de sua imagem no exercício da função de técnico
de futebol, sendo que tal prática de evasão fiscal beneficiou ambos os contratantes, com
a redução, com a redução do ônus tributário.
Tem-se, com isso, que sob o mesmo ambiente normativo (inclusive sob a vigência
da Súmula CARF no 14), mesmo modus operandi e mesmo ramo profissional, os colegiados
decidiram em sentido diametralmente opostos, o que me faz inferir estivesse aquele colegiado
paradigmático apreciado o presente caso, haveria por negar provimento ao recurso voluntário do
sujeito passivo quanto a esta matéria.
Não obstante os pontos acima citados, comuns num caso e noutro e que, sob a
minha ótica, são os que interessam, neste caso, à identificação do dissenso jurisprudencial, os
respectivos colegiados chegaram a conclusões diametralmente opostas. Nesse rumo, penso
caracterizada a divergência interpretativa, em função do quê, conheço do recurso e passo direto à
análise do mérito.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.207 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.720073/2014-95

De plano, faço registrar que esta Turma, em uma outra composição é bem
verdade, em julgado de dezembro de 2021 – acórdão 9202-010.335 – houve por bem manter a
exoneração da multa qualificada em caso bem próximo ao presente, ocasião em que este
Conselheiro, relator daquele caso, restou vencido.
Como já dito acima, o colegiado a quo houve por bem afastar a qualificação, ao
fundamento de que o autuante não teria provado o dolo na opção tomada pelo contribuinte em
tributar esses rendimentos na pessoa jurídica em lugar da pessoa física, tendente a retardar ou
impedir a ocorrência do fato gerador ou o seu conhecimento por parte do Fisco. Ressaltou ainda
que dada à complexidade do tema, sujeito a distintas interpretações, a inobservância de um dever
jurídico deveria ser analisado com temperamentos.
Definitivamente não veja dessa forma.
Não comungo do entendimento segundo o qual dever-se-ia afastar a qualificadora
quando houvesse mera divergência jurídica acerca das normas. Não vejo que a existência de uma
suposta divergência possa levar, por sí só, ao afastamento das condutas preconizadas naqueles
artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
Tal modo de ver poderia esvaziar, por completo, a cobrança de multa majorada
em todas as hipóteses em que houvesse um mínimo assinalamento, por parte do autuado, de
alguma dúvida quanto à necessidade de se oferecer determinada renda à tributação ou à
possibilidade de se aproveitar, como dedução, despesa ou custo de determinada importância na
apuração do imposto.
Em outras palavras: a complexidade da legislação tributária poderia levar a
argumentos de toda a sorte com vistas a justificar um eventual não pagamento do tributo.
Registre-se que é justamente no sentido de ver dirimida essa eventual dúvida decorrente da
complexidade da legislação é que os artigos 46 e seguintes, do Decreto 70.235/72 dispõem sobre
o Processo de Consulta, nos seguintes termos:
Art. 46. O sujeito passivo poderá formular consulta sobre dispositivos da legislação
tributária aplicáveis a fato determinado. (Vide Lei no 9.430, de 1996)
Parágrafo único. Os órgãos da administração pública e as entidades representativas de
categorias econômicas ou profissionais também poderão formular consulta.
Art. 47. A consulta deverá ser apresentada por escrito, no domicílio tributário do
consulente, ao órgão local da entidade incumbida de administrar o tributo sobre que
versa. (Vide Lei no 9.430, de 1996)
Art. 48. Salvo o disposto no artigo seguinte, nenhum procedimento fiscal será
instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada, a partir da
apresentação da consulta até o trigésimo dia subseqüente à data da ciência: (Vide Lei no
9.430, de 1996)
I - de decisão de primeira instância da qual não haja sido interposto recurso;
II - de decisão de segunda instância.
Art. 49. A consulta não suspende o prazo para recolhimento de tributo, retido na fonte
ou autolançado antes ou depois de sua apresentação, nem o prazo para apresentação de
declaração de rendimentos. (Vide Lei no 9.430, de 1996)
Art. 50. A decisão de segunda instância não obriga ao recolhimento de tributo que
deixou de ser retido ou autolançado após a decisão reformada e de acordo com a
orientação desta, no período compreendido entre as datas de ciência das duas decisões.
(Vide Lei no 9.430, de 1996)
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.207 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.720073/2014-95

Art. 51. No caso de consulta formulada por entidade representativa de categoria
econômica ou profissional, os efeitos referidos no artigo 48 só alcançam seus associados
ou filiados depois de cientificado o consulente da decisão. (Vide Lei no 9.430, de
1996)
O diferencial, a meu ver e em um primeiro momento, é se houve a construção
artificial, ou melhor, se o autuado empreendeu algum esforço para construir uma realidade
paralela, dissociada daquela experimentada em um contexto em que não houvesse um interesse
econômico subjacente, seja ele tributário ou não. E, no caso dos autos, parece-me patente o
ânimo do sujeito passivo em fazer crer a existência de uma relação artificial - jurídica
obrigacional - da qual não fazia parte, entre o contratante e a empresa contratada da qual seria
sócio.
Tenho entendido que não é dado aos contribuintes o direito de buscarem as
propaladas “brechas na lei” ou “a melhor tributação”, salvo quando a lei, em determinados casos,
assim o expressamente autorizar, tal como a escolha pela tributação sobre o lucro real ou
presumido, pelo reconhecimento da receita pelo regime de caixa ou competência, pela apuração
do IRPF no modelo completo ou simplificado, pela distribuição do lucro presumida ou com
esteio na contabilidade, e por aí vai, sob pena de se estar eventualmente violando o princípio da
igualdade material ou mesmo da capacidade contributiva ativa, caros ao nosso Estado
Democrático de Direito.
Nessa perspectiva, tendo o colegiado a quo entendido por manter a tributação
levando-se em conta a relação tributária fática e não aquela que quis fazer crer o fiscalizado,
repise-se: entre a pessoa jurídica Washington Sports – Som e imagem Ltda, da qual era sócio
majoritário e de quem teria recebido lucros distribuídos, e o contratante UNIMED RIO DE
JANEIRO, defendo que a imposição da multa majorada é, aqui no caso, um imperativo que não
se deve afastar, eis que suficientemente caracterizada a subsunção do caso às disposições dos
artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
Somem-se às razões acima, aquelas postas pelo voto vencedor do acórdão 9202-
007.688, em caso semelhante, nos seguintes termos:
De fato, conforme definido nos incisos I e II do art. 167, do Código Civil Brasileiro, há
simulação sempre que o negócio jurídico praticado for mera aparência, com o objetivo
de dissimular o negócio verdadeiramente praticado. E foi isso que constatou a
Fiscalização neste caso: o de que os contratos firmados entre o contribuinte e as
empresas para a cessão de direito de imagem e entre essas e os clubes seus empregados
eram mera aparência de negócio, com o claro propósito de alterar as características do
fato gerador. E a situação enquadra se, perfeitamente na tipificação do art. 72 da Lei no
4.502, de 1.964. Confira-se:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Não é certo, portanto, falar-se em simples omissão de rendimentos. Houve omissão de
rendimentos a qual o contribuinte procurou dissimulou mediante artifício doloso.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso da União para
DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.207 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.720073/2014-95

Fl. 881
DF CARF MF
Original